Tribunal: STJ
Processo: 0159439-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001454 - MS (2025/0159439-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARCENIO MIGUEL LEICHTWEIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PRINCÍPIO
DA
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2. O sistema recursal permite a recorribilidade das
decisões do Tribunal do Júri com o objetivo de garantir o
duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, o
que não constitui afronta ao princípio da soberania dos
veredictos.
3. A decisão dos jurados pode ser cassada quando
manifestamente contrária à prova dos autos, essa
recorribilidade, entretanto, é limitada, não se admitindo
uma segunda apelação pelo mesmo motivo.
4. No caso, a decisão do conselho de sentença foi
considerada contrária à prova dos autos, com base na
confissão de um dos corréus, declarações dos policiais,
depoimentos das testemunhas e da vítima, não
havendo, portanto, ilegalidade.
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal
de origem demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não é permitido em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52640568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a436a111-0801-4deb-ace1-a8a76f29c297

6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a436a111-0801-4deb-ace1-a8a76f29c297

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001454 - MS (2025/0159439-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARCENIO MIGUEL LEICHTWEIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PRINCÍPIO
DA
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2. O sistema recursal permite a recorribilidade das
decisões do Tribunal do Júri com o objetivo de garantir o
duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, o
que não constitui afronta ao princípio da soberania dos
veredictos.
3. A decisão dos jurados pode ser cassada quando
manifestamente contrária à prova dos autos, essa
recorribilidade, entretanto, é limitada, não se admitindo
uma segunda apelação pelo mesmo motivo.
4. No caso, a decisão do conselho de sentença foi
considerada contrária à prova dos autos, com base na
confissão de um dos corréus, declarações dos policiais,
depoimentos das testemunhas e da vítima, não
havendo, portanto, ilegalidade.
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal
de origem demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não é permitido em
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52305081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/11/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 97722b34-a379-4fbb-ac95-c86acd80ce44

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARCENIO MIGUEL
LEICHTWEIS contra a decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL.
Consta dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da
suposta prática da conduta descrita no
§ 2o, IV, c/c o
II, ambos do
art. 121,
art. 14,
Código Penal.
O Tribunal local deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público para submeter o paciente a novo julgamento perante o Tribunal
do Júri, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à
prova dos autos.
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo conselho de
sentença do Tribunal de Júri.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que a decisão do Tribunal de origem teria sido ilegal,
pois violou os arts. 5o, XXXVIII,
, da Constituição Federal e 483, III, e 593, III,
,
c
d
ambos do Código de Processo Penal, além de divergir da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, mesmo quando a absolvição se
desse com base em quesito genérico.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito
ao colegiado, para a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, sabe-se que nosso
sistema recursal permite a recorribilidade da decisão proferida pelo Tribunal do
Júri, o que não constitui afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto
no
o, XXXVIII,
, da Constituição Federal, uma vez que essa possibilidade
art. 5
c
Documento eletrônico VDA52305081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/11/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 97722b34-a379-4fbb-ac95-c86acd80ce44

visa à garantia dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo
legal. Para além disso, permite tanto a proteção do acusado em relação a
eventual excesso na persecução criminal como a vedação à proibição deficiente
do Estado na apuração da conduta delituosa.
Nesse sentido, o veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser
cassado pelo Tribunal de origem quando se revelar manifestamente contrário à
prova dos autos, em situações de decisões dissociadas das provas produzidas.
Essa recorribilidade, entretanto, é limitada, não se admitindo uma
segunda apelação pelo mesmo motivo, consoante o previsto no
§ 3o, do
art. 593,
Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a mais estrita observância ao
princípio da soberania dos veredictos, ainda que a decisão dos jurados não
encontre, mais uma vez, respaldo na prova dos autos.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO.
§ 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO
ART. 121,
PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO
.
OCORRÊNCIA
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao
princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no
artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da
República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal
a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o
argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas
manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade
ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824
/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe de
.
12/9/2016)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.372/MS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
24/4/2023,
26/4/2023
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 315, § 2o, IV, E 619, DO CPP NO ACÓRDÃO QUE
MANTEVE
O
VEREDITO
ABSOLUTÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais
justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é
soberana, conforme disposto no
o, XXXVIII, "c", da CF
art. 5
Documento eletrônico VDA52305081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/11/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 97722b34-a379-4fbb-ac95-c86acd80ce44

/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados
proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade
às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito
deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a
novo julgamento perante o tribunal do júri.
2. O reconhecimento de afronta ao
do Código de Processo
art. 619
Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa.
3. No presente caso, a Corte estadual entendeu que a absolvição
do acusado encontrava lastro nas provas do processo, mas não se
manifestou quanto à tese do Ministério Público de impossibilidade
de se absolver o réu no quesito genérico quando a única
proposição defensiva já foi afastada no quesito atinente à autoria.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.138.059/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
24/6/2024,
28/6/2024
grifo próprio.)
No caso dos autos, o acórdão impugnado, proferido pela Corte de
origem, cassou a decisão do conselho de sentença com base nos seguintes
fundamentos (fls. 11-15):
Todavia, a instância recursal limita-se a aferir se a decisão
proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas
produzidas no processo, facultando ao Tribunal de Justiça, caso
constatada a arbitrariedade, determinar a realização de novo
julgamento.
[...]
E, nesse norte, a decisão é contrária a prova dos autos.
A autoria e a materialidade do crime restaram amplamente
comprovadas por meio do conjunto probatório, que inclui a
confissão de um dos corréus, os depoimentos da vítima, as
testemunhas e as declarações dos policiais envolvidos na
apuração dos fatos.
Em primeiro lugar, a confissão extrajudicial do réu Arcenio, que foi
corroborada pela declaração do corréu Alan e, ainda, pelas
informações prestadas pela vítima, Luis, revelam claramente que o
réu esteve envolvido diretamente na agressão à vítima.
Colhe-se do acervo probatório, que o réu Arcenio, juntamente
com seu filho, Alan, foram até a residência da vítima e
iniciaram uma série de agressões físicas, durante as quais o
réu segurou a vítima enquanto seu filho lhe desferia golpes de
faca.
Tal conduta, inclusive, foi confirmada pela própria vítima, que
ratificou sua versão, inclusive detalhando a dinâmica do crime,
Documento eletrônico VDA52305081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/11/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 97722b34-a379-4fbb-ac95-c86acd80ce44

bem como pelas declarações da testemunha Crislaine, que relatou
que Alan e Arcenio foram até a residência de Luis e,
posteriormente, Alan retornou sujo de sangue, e lhe relatou que
havia desferido golpes de faca na vítima.
Além disso, as testemunhas policiais, que participaram da
investigação e atendimento à ocorrência, também corroboraram a
versão dos fatos apresentada pela vítima.
O depoimento do policial militar Silvano Medeiros Neto, que ouviu
a vítima logo após o crime, e do policial Leandro Anselmo Canali,
que revelou detalhes do relato de Alan sobre o ataque à vítima –
que foi até a residência dela junto com seu pai, para tirar
satisfações sobre as supostas ameaças proferidas em desfavor de
sua companheira, portando uma faca, sendo que, após um
desentendimento entre os envolvidos, golpeou a vítima com a
arma branca - , fortalecem ainda mais a tese de que Arcenio foi
um dos autores do delito.
Nesse contexto, o fato de Arcenio ter sido revelado como um dos
autores, com sua conduta perfeitamente ajustada ao tipo penal,
resta confirmado pela ausência de elementos que desqualifiquem
ou modifiquem sua responsabilidade penal, como excludentes de
ilicitude previstas no artigo 23, do Código Penal, como legítima
defesa, estado de necessidade, ou outros fatores que possam
isentá-lo de pena.
Apesar disso, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição,
em flagrante contrariedade às provas constantes nos autos, em
uma decisão que, por sua natureza arbitrária, não encontra
respaldo no direito penal e nas normas processuais.
Frisa-se que a contrariedade entre a decisão dos jurados e os
elementos probatórios configura, por certo, erro de julgamento,
pois, de forma manifesta, a decisão ignorou as provas substanciais
que indicam a autoria do réu no delito.
Portanto, restando demonstrados, de forma clara e incontroversa,
tanto a autoria quanto a materialidade do crime, e não existindo
qualquer justificativa plausível para a absolvição, de modo que a
decisão dos jurados foi contrária às provas produzidas, deve o
julgamento ser anulado.
Destaquei.
Percebe-se que a Corte estadual realizou o seu juízo de convencimento,
permitido na análise do recurso de apelação, e apontou que a conclusão do
conselho de sentença foi contrária à prova dos autos em relação aos fatos
apreciados. Além disso, trata-se do primeiro recurso com esse fundamento.
Ademais, a fundamentação do acórdão impugnado foi concreta e
adequada, sustentando sua conclusão com base na comprovação da autoria e
Documento eletrônico VDA52305081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/11/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 97722b34-a379-4fbb-ac95-c86acd80ce44

materialidade do delito. O conjunto probatório incluiu a confissão de um dos
corréus, declarações dos policiais, depoimentos das testemunhas e da vítima, que
relatou que o acusado a segurou enquanto o corréu lhe desferia golpes de faca.
Nesse contexto, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal
local implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna
com o rito sumário do
. No mesmo sentido são os seguintes
habeas corpus
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
DO CÓDIGO DE
ART. 226
PROCESSO PENAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A
CONFIRMAR
A
AUTORIA
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO VEDADO. REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS.
DELITO
COMETIDO QUANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
NEGATIVA À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITVAS DE DIREITOS. DELITO
COMETIDO
MEDIANTE
GRAVE
AMEAÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
I - Não se conhece de
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal. Precedentes.
II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de
ofício.
III - Recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou
pessoal na delegacia, sem atendimento aos requisitos legais,
passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou
condenação. Tal entendimento, contudo, não é aplicável de forma
irrestrita, em especial na existência de demais provas, sendo certo
ainda que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o
reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as
recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros,
deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova.
Precedentes.
IV - No caso dos autos, a moldura fática do acórdão indica que a
autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único
elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima,
o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, restando
embasada, também, no depoimento das testemunhas e na
confissão do paciente em juízo, não restando configurada nulidade
quanto ao ponto.
V - O rito do
não admite o revolvimento de matéria
habeas corpus
fático-probatória, de modo que não há que se falar em
desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local.
Documento eletrônico VDA52305081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/11/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 97722b34-a379-4fbb-ac95-c86acd80ce44

[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 914.789/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
19/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA.
ART. 226
IDENTIFICAÇÃO
SUFICIENTE.
MAUS
ANTECEDENTES.
VALORAÇÃO VÁLIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
CORROBORADO PELA PROVA ORAL. ILEGALIDADE NÃO
CONSTATADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "O
antes de descrever o procedimento de
art. 226,
reconhecimento de pessoa, diz em seu
que o rito terá lugar
caput
'quando houver necessidade', ou seja, o reconhecimento de
pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida
sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de
individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia
legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) 2. Nos
28/4/2023.
autos, apesar de haver o questionamento acerca da validade do
reconhecimento fotográfico, que não constituiu o único elemento
de prova, extrai-se dos autos que a vítima conseguiu individualizar
o autor, com indicação de traços distintivos, além de ter havido
reconhecimento pessoal realizado pela vítima, confirmado em
juízo, de maneira que já teria sido alcançado o objetivo permeado
pelo
do CPP.
art. 226
3. Além disso, a pretensa revisão do julgado, com vistas à
absolvição do agravante, não se coaduna com a estreita via do
, dada a necessidade de profundo reexame de fatos
habeas corpus
e provas.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 813.741/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52305081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/11/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 97722b34-a379-4fbb-ac95-c86acd80ce44

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.454 / MS
Número Registro: 2025/0159439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009022020138120023 9022020138120023
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ARCENIO MIGUEL LEICHTWEIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARCENIO MIGUEL LEICHTWEIS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA52623498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: 841cc627-8238-4981-be05-daf46f634d84

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: 841cc627-8238-4981-be05-daf46f634d84